Tribunal: TJSP
Processo: 1016195-83.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016195-83.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SOMPO SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara voto o 3o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: ARAÇATUBA 4a V. CÍVEL
APELANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO(S): SOMPO SEGUROS S/A
JUIZ (A): RODRIGO CHAMMES
VOTO No 47612
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica Seguradora que indenizou os segurados - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados - Ação procedente Recurso desprovido, com
observação.
Apelação
interposta
contra
r.
sentença
de
fls.257/264, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos, fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante
sustenta, em resumo, ausência de nexo de causalidade; aplicabilidade da Res.
414/2010 da ANEEL; inexistência de relação de consumo; excludente de
responsabilidade; responsabilidade do usuário; ausência de comprovação do
efetivo dano material; o laudo técnico apresentado não oferece credibilidade;
prequestiona a matéria suscitada (fls. 267/282).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
303/315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de descarga de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$4.671,00.
Por seu turno, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva nos termos do art. 37,
§6o, da CF. E, a relação entre as partes é de consumo, respondendo, portanto,
o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, não havendo que se cogitar em aplicabilidade da
Resolução editada pela Agência Reguladora. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO
DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SÚMULA
83/STJ
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o acórdão recorrido
que a relação entre segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou
nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”2 .
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme documentos de fls. 27/120 (apólices
de seguro, laudo técnico / orçamento, elaborado por empresa especializada,
cuja idoneidade não foi infirmada; relatório de regulação do sinistro,
comprovante de pagamento mediante crédito efetivado em conta bancária
indicada pelo segurado).
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em 10/12/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelante pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelante, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelante não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve. Descabida, pois, a atribuição de responsabilidade do usuário.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Sompo Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26622
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
126169F7
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12856A51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016195-83.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.